Tribunal: STF
Processo: Rcl 50979
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, afastando a alegada violação à Súmula Vinculante 10. 
    2. No presente recurso, o embargante aponta omissão na decisão embargada, por ter deixado de analisar a matéria relativa à ultratividade do Provimento Conjunto nº 02/2017 do TRT1, "matéria de ordem pública, arguível, portanto, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição". Postula pelo esclarecimento dos seguintes pontos: "1- uma norma pode projetar seus efeitos em situações verificadas antes do início de sua vigência? 2- Um fato que começou a ser realizado sob a égide de uma norma antiga, mas consumou-se sob o reinado da lei nova, deve ser regido por qual diploma normativo? 3- Qual norma deve ser aplicada em uma situação de fato, quando esta se constituiu sob o império da lei antiga, e permanece constituída projetando seus efeitos durante o período em que vige a lei nova?". Pleiteia, ainda, o enfrentamento da tese de possível violação ao art. 6° da LINDB e ao art. 5°, XXXVI, da CF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    5. O que a parte embargante alega ser omissão, na verdade, representa apenas sua irresignação com o resultado do julgamento, no qual se afastou a alegada violação à Súmula Vinculante 10, sob os seguintes fundamentos:
     “10. No caso em análise, verifica-se que a autoridade reclamada não exerceu juízo de compatibilidade entre o Provimento Conjunto nº 02/2017 -- norma que se alega incidir na espécie -- e a Constituição, apenas aplicou ao caso o normativo infralegal vigente quanto aos procedimentos aplicáveis no âmbito das Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Confira-se o trecho pertinente do julgado:
     caso presente, em que pese tenha sido concedido o Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) na vigência do Provimento Conjunto 02/2017, houve revogação do benefício por decisão transitada em julgado deste C. Órgão Especial. A Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, publicada em 19 de dezembro de 2019, Subseção III, estabelece as hipóteses em que se dará Regime Especial de Execução Forçada - REEF: 
    Art. 154. O Regime Especial de Execução Forçada (REEF) consiste no procedimento unificado de busca, constrição e expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de devedor com relevante número de processos em fase de execução, como medida de otimização das diligências executórias, doravante realizadas de forma convergente, mediante a utilização de processo piloto. § 1º O Regime Especial de Execução Forçada (REEF) poderá originar-se: I - do insucesso do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT); II - por meio de requisição das Unidades Judiciárias de 1º e 2º graus do Tribunal Regional; ou III - por iniciativa do órgão centralizador de execuções no Tribunal Regional. 
    Com efeito, cabe ao órgão centralizador de execução, em vista da ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos acima referidos para dar início ao REEF sobre os valores arrecadados e destinados às execuções envolvidas, conforme artigo 148, parágrafo único, inciso V, da Consolidação. 
    . 148. O Procedimento de Reunião de Execuções - PRE, no âmbito da Justiça do Trabalho, constituído pelo Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT, cujo objetivo é o pagamento parcelado do débito, e pelo Regime Especial de Execução Forçada - REEF, voltado para a expropriação do patrimônio dos devedores em prol da coletividade dos credores, será regulado por esta Consolidação. Parágrafo único. O Procedimento da Reunião de Execuções, em todas as suas modalidades, observará, dentre outros princípios e diretrizes: I - a essência conciliatória da Justiça do Trabalho, como instrumento de pacificação social; II - o direito fundamental à razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República) em benefício do credor; III - os princípios da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), bem como da economia processual; IV - o pagamento equânime dos créditos, observadas as particularidades do caso concreto; V - a premência do crédito trabalhista, haja vista seu caráter alimentar; VI - a necessidade da preservação da função social da empresa.’
    Logo, tendo em vista o insucesso do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), incide, in casu, o artigo 154 do Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, iniciando-se o Regime Especial de Execução Forçada (REEF), não havendo que se falar em incompatibilidade entre os Provimentos 02/2017 e 02/2019. 
    Por tais razões, coaduno com o entendimento do Parquet Ministerial, determinando o prosseguimento do REEF em face do agravante. 
    Nego provimento.‘
    11. De toda forma, verifica-se que o ato reclamado não é oriundo de órgão fracionário do TRT da 1a Região, mas, sim, de seu Órgão Especial, pelo que a decisão, com votação unânime do colegiado, foi tomada sob o quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.“
    6. Quanto à alegada violação ao art. 6° da LINDB e ao art. 5°, XXXVI, da CF (ultratividade do provimento conjunto 02/2017 do TRT1), impossível o seu exame na via eleita. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Assim, a alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
     
    7. Nesse cenário, os esclarecimentos solicitados não se inserem no objeto da reclamação. Ademais, o Poder Judiciário, como regra geral, não constitui órgão de consulta. Confira-se, a propósito, a seguinte ementa: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 57/1996. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário ser utilizado como órgão de consulta subjetiva. 4. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem ao desprovimento do recurso interposto pela parte ora Embargante. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.” (RMS 26332-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin)
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator